Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0723841-16.2020.8.07.0000 Impetrante(s) FEIJAOZINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Impetrado(s) INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM e SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Feijãozinho Terraplenagem e Construções Ltda. contra ato ilegal supostamente praticado pelo Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal. Narra a impetrante que, no dia 31/1/2018, após visitar suas dependências, um auditor fiscal do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal lavrou o Auto de Infração n. 01984, por suposto transporte de produtos perigosos sem o devido licenciamento ambiental, aplicando-lhe as penalidades de advertência e de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Disse ter protocolado defesa administrativa, pois não se conformou com a advertência e a multa recebidas, visto que não estava cometendo o ato ilícito noticiado no auto de infração, pois, em verdade, os veículos adaptados para transporte visualizados pelo auditor fiscal apenas estavam estacionados no pátio de sua sede, mas sem nenhuma atividade. Assinala que a comissão técnica de instrução e análise do IBRAM julgou procedente o auto de infração e manteve as penalidades. Diz ter recebido a notificação da decisão, por via postal, no dia 18/12/2018, no endereço de sua sede. Informa ter manejado recurso administrativo à Câmara de Instrução e Julgamento, sendo que, nesse âmbito, o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF manteve as penas de advertência e multa, bem como determinou sua notificação para, querendo, interpor recurso final ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal/CONAM, conforme previsto no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 41/89, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da aludida notificação. Aduz que, em relação a essa última notificação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT devolveu a correspondência enviada sem a devida entrega, com informação de que o endereço informado era insuficiente, porquanto nela não constaram os números dos lotes. Insere na peça vestibular imagem do documento de encaminhamento da correspondência para demonstrar que fora enviada para endereço incorreto (Aviso de Recebimento-AR). Pontua que, mesmo constando nos autos do processo administrativo a exata localização da empresa, inclusive porque a primeira notificação do auto de infração foi enviada e recebida, foi ordenada, sob indevida justificativa de encontrar-se em local incerto e não sabido, sua notificação por meio de edital. Ressalta que, após a publicação do edital e do decurso do prazo para recorrer, foi remetida para seu endereço e lá recebida a decisão determinando o pagamento da multa no prazo de cinco dias. Alega falta de cautela. Fala da ocorrência de equívocos no âmbito administrativo, visto que se fez por edital a notificação que deveria cientificá-lo do prazo para interposição do recurso. Sustenta não ser adequado o chamamento por edital, seja porque se trata de mecanismo a que não acompanha diariamente, seja porque utilizado meio diverso para o ato de cobrança, quando encaminhada ao endereço correto correspondência pelos correios. Aponta violação aos princípios da publicidade dos atos públicos (art. 37 da CF), do contraditório e da ampla defesa. Alega que pela falha no procedimento foi tolhido seu direito de recorrer perante o CONAM para revogação da multa. Sustenta estar caracterizada violação ao art. 58, III, da Lei Distrital n. 41/1989, já que efetivada a notificação por edital sem que estivesse em lugar incerto e não sabido, uma vez que indicado nos autos o endereço onde poderia ser encontrado. Assinala diferenças entre publicidade e publicação. Diz que aquela somente seria alcançada se a notificação do ato tivesse sido pessoalmente entregue à destinatária. Defende incabível na hipótese a citação por edital. Revela ter interesse em obter, por meio do presente mandamus, provimento que lhe restitua a oportunidade de “interposição de recurso final para o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal/CONAM, conforme o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 41/89, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data do recebimento da presente notificação”. Faz considerações sobre a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência antecipada prevista no art. 311 do CPC, destacando ter sido intimada no dia 3/7/2020 a efetuar o pagamento de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em cinco dias corridos, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, de modo que, na presente data, já pode estar cadastrada como devedora. Brada estar seu direito comprovado pelos documentos reunidos aos autos. Destaca, subsidiariamente, estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito está evidenciada conforme narrativa feita na exordial do presente mandado de segurança. Aduz que o risco de dano se faz presente pelo fato de que, como empresa construtora, tem “sua atividade concentrada na prestação de serviços a órgãos públicos, que exigem, para participação em licitação e para o pagamento de medição, certidão negativa de dívidas públicas”. Ressalta os danos irreversíveis que poderá vir a suportar pela cobrança e consequente inscrição de seu nome em dívida ativa, uma vez que ficará impedida de participar de licitações e de receber por serviços já prestados. Indica a inexistência de prejuízo aos impetrados no caso de suspensão da cobrança enquanto tramitar o presente feito, tendo em vista que, ao final, caso a ordem seja denegada, a cobrança poderá ser efetivada com correção monetária estabelecida na legislação. Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender o direito de cobrança da multa aplicada pelos impetrados e da aplicação da advertência estabelecida no auto de infração, bem como de se absterem de incluir o nome da impetrante em banco de dados negativo”. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que lhe seja restituído o prazo para interposição de recurso final para o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal/CONAM, conforme previsto no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 41/89. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais comprovadas nos Ids 17699644 e 17699645. Inicialmente, o presente mandamus foi protocolado na 1a instância e distribuído ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o qual, em decisão exarada em 11/7/2020, declinou de competência para este Tribunal de Justiça em razão do previsto na alínea "c" do inciso I do art. 8o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Id 17699647). Neste Tribunal de Justiça, os autos foram distribuídos primeiramente à 1a Turma Cível, para relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, que determinou a redistribuição a uma das Câmaras Cíveis, consoante previsão do art. 21, II, do RITJDFT (Id 17750019). Os autos, então, foram distribuídos, aleatoriamente, a esta Relatora e vieram conclusos em 20/7/2020 (Id 17907541). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009[1]). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente suspenda a aplicação das penalidades de multa e advertência a ela impostas em Auto de Infração n. 01984, bem como que sejam compelidos os impetrados a se abster de incluir seus dados em cadastro de devedores inadimplentes, até o julgamento do presente writ. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. De fato a Lei distrital n. 41/1989, a qual dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece, em seu art. 58, que o infrator será notificado para ciência da infração pessoalmente, pelo correio ou via postal ou, ainda, por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido. Literalmente estabelece a citada norma que o “infrator será notificado para ciência da infração”, motivo pelo qual importa definir, em exame de cognição sumária que é próprio à apreciação de tutela liminar, se, no caso concreto, teve a impetrante devida ciência da decisão que a si aplicou a penalidade contra a qual se insurge. Vejamos. Na hipótese, conforme documentos apresentados com a inicial, o auto de infração objeto do presente writ foi lavrado em 31/1/2018 (Id 17699643, p. 1). No dia 9/2/2018, a autuada, ora impetrante, apresentou defesa administrativa (Id 17699643, pp. 14-26), tendo a comissão técnica de instrução e análise do IBRAM, em primeira instância, emitido parecer manifestando-se pela confirmação das penalidades (Id 17699643, p. 36). Após, a referida comissão conferiu à autuada o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso, mediante protocolo registrado no IBRAM, dirigido ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (Id 17699643, p. 38). No documento de Id 17699643, p. 38 (Notificação SEI-GDF n. 622/2018 - IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA), é possível verificar a informação de que o recurso deveria ser “protocolado no IBRAM pelo(a) autuado(a) ou por representante legal munido de procuração”. Consta no citado documento o endereço da ora impetrante (SMC Quadra 6, lotes 13/20/22/24, Ceilândia - DF, CEP 72.265-725), seu e-mail: flavio@feijaozinhoescavacoes.com.br, bem como seus telefones: 3436-4111, 99912-6401. Em 24/4/2018, foi determinada a publicação e notificação da impetrante quanto à decisão da câmara de instrução e julgamento que aprovou o parecer o Parecer Técnico SEI-GDF n. 1188/2018 e julgou procedente o Auto de Infração n. 01984/2018 (Id 17699643, p. 40). A impetrante protocolou defesa endereçada ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do DF em 26/12/2018 (Id. 17699643, pp. 43-44). Além disso, outorgou a Marcus Vinicius Batista de Souza procuração por meio da qual a ele conferiu poderes especiais e específicos para representá-la nos processos referentes ao licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos, incluindo o SEI 00391-00001021/2018-97, relacionado ao auto de infração (Id 17699643, p. 50). Desse modo, em exame perfunctório, constato que a impetrante foi notificada, em primeira instância administrativa, da infração a ela imputada e das penalidades que lhe foram aplicadas. Ademais, teve regular ciência de todos os atos praticados em procedimentos administrativos empreendidos para confirmação do auto de infração. Assim, foi cumprida na mencionada fase a determinação do art. 58 da Lei Distrital n. 41/1989. No que concerne ao trâmite havido em segunda instância administrativa, verifico que, conhecido e desprovido, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal/SEMA, em 17/9/2019, o recurso que manejou a impetrante, foram mantidas as penalidades de advertência e multa, por transgressão à regra do inciso XIII do art. 54 da Lei Distrital n. 41/89[2]. Constato, ainda, que ordenada a notificação da autuada quanto ao julgamento do seu recurso, “bem como do prazo de 05 (dias) corridos, a contar da data da ciência da presente decisão, para a interposição de recurso ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do ar4go 60 da Lei n. 41/89” (Id 17699643, p. 77), a Decisão n. 513/2019 SEMA/GAB/AJL foi encaminhada para publicação no site da SEMA, conforme determinação posta na Lei Federal n. 10.650/2003, a qual estabelece que deverá ficar disponível ao público a listagem com os autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambientais (Id 17699643, p. 80). Não só. Notificação foi encaminhada, por via postal, à sede da impetrante, mas devolvida a correspondência com informação lançada pelos correios de insuficiência do endereço (Id 17699643, p. 84). Ora, o conjunto dos atos formalizados do modo como acima exposto não materializa, em princípio, a meu juízo, atuação estatal que manifestamente fuja à necessária observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Não identifico, destarte, o que de pronto demonstre violação a direito líquido e certo de que se diz titular a impetrante. Primeiro porque, em princípio, o só fato de que sua intimação não se tenha feito por via postal, dado o alegado não recebimento da correspondência de Id 17699643, p. 84, considerando a inequívoca ciência que teve a impetrante da lavratura do auto de infração para os fins previstos no art. 58 da Lei Distrital n. 41/89, não se presta a caracterizar, de forma imediata e certa, a alegada violação a seu direito de defesa. Nesse ponto, destaco que, malgrado o referido normativo da lei distrital (art. 58 da Lei Distrital n. 41/89) preveja notificação pessoal na via administrativa, não se pode olvidar que também às disposições da Lei n. 9.784/1999 se submetem os processos administrativos instaurados e processados pelo Distrito Federal. Note-se que a Lei n. 9.784/99, ao regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 26, § 3o, estabelece o seguinte: § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Ora, parece evidente que o mais recente diploma legal, incorporando os avanços tecnológicos atinentes ao processo eletrônico, admitiu a notificação pessoal via eletrônica. Nesse contexto normativo, é de relevância notar que na hipótese em exame o processo administrativo tramitou por meio de Sistema Eletrônico de Informações (SEI 00391-00001021/2018-97), sendo que aos autos, em princípio, tiveram amplo acesso não apenas a impetrante, mas também o causídico a quem constituiu para representá-la. Não está excluída, portanto, pelo conjunto da prova documental, que tenha havido notificação pessoal por via eletrônica. De consequência, eventual não recebimento da notificação de Id 17699643, p. 77, em seu endereço, não leva à inexorável conclusão de que houve violação aos princípios da publicidade dos atos públicos (art. 37 da CF), do contraditório e da ampla defesa. Segundo porque, na hipótese, merecem melhores esclarecimentos o fato de o endereço SMC Quadra 6 S/N, Setor de Materiais de Construção – Ceilândia, CEP: 72.265-725, constante no AR de Id 17699643, p. 63, e referente à notificação que foi devidamente recebida na sede da impetrante, ser o mesmo constante no AR de Id 17699643, p. 84 (SMC Quadra 6 S/N, Setor de Materiais de Construção (Ceilândia), CEP: 72.265-725), o qual foi devolvido pelos correios com a informação de endereço insuficiente. Assim, nessa análise inicial, não identifico mácula evidente no procedimento administrativo sob responsabilidade das autoridades impetradas, porquanto a notificação do julgamento do recurso em segunda instância foi encaminhada ao mesmo endereço em que recebida pela impetrante a notificação do julgamento da defesa em primeira instância administrativa. Pelas razões acima, considerando os documentos apresentados pela impetrante, não vislumbro presente o requisito atinente ao fumus boni iuris, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no presente mandamus. Registro, a título de esclarecimento, a impossibilidade de concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC na presente hipótese, porquanto a tutela antecipada funda-se na probabilidade do direito afirmado, mas ainda não provado, “enquanto que a liminar do mandado de segurança e a tutela da evidência são baseadas em prova dos fatos constitutivos”[3]. Quanto ao periculum in mora, não verificado, nessa análise inicial, inequívoco e manifesto vício no trâmite do procedimento administrativo que resultou na imposição de multa ao impetrante, eventual inscrição de seu nome em dívida ativa, se em estado de inadimplência vier a incorrer, decorrerá de regular exercício de direito do credor da penalidade pecuniária aplicada. Por fim, deve ser corrigido o valor da causa, visto que, indicou a impetrante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), mas em mandado de segurança dita importância deve corresponder ao montante do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação, o que, no caso, equivale ao valor da multa, que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Saliento a relevância da referida correção no mandamus, porque, a despeito da impossibilidade de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[4] e do Enunciado 512 do e. STF[5], o valor da causa é parâmetro utilizado para eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual (arts. 77, § 2o, e 81 do CPC[6], respectivamente). À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, indefiro o pedido liminar. Corrija-se o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com supedâneo no § 3o do art. 292 do CPC[7]. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09[8]. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09[9]. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09[10]. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] Art. 54. São infrações ambientais: (...) XIII – exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem licença do órgão ambiental competente ou em desacordo com a mesma; (...) [3] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência – Soluções processuais diante do tempo da Justiça. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. imprensa. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, p. 14. [4] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [5] Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. [6] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. (...) Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [7] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. [8] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (...) [9] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:(...) II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;(...) [10] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.